Tribunal: TJMT
Processo: 1022795-29.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022795-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LIZZI MEIKIELLI KISCHENER OLIVEIRA HIROKI - CPF: 012.017.282-82 (ADVOGADO), ALEX RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 514.485.301-30 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (AGRAVADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (AGRAVADO), BRB BANCO DE BRASILIA SA - CNPJ: 00.000.208/0001-00 (AGRAVADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), GERSON VANZIN MOURA DA SILVA - CPF: 704.802.309-00 (ADVOGADO), JAIME OLIVEIRA PENTEADO - CPF: 837.220.768-20 (ADVOGADO), TASSIANO TRAVASSO - CPF: 007.680.979-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, indeferiu o pedido de tutela de urgência para limitar os descontos de empréstimos na remuneração do consumidor, que comprometem aproximadamente 99% de sua renda líquida.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se, em processo de superendividamento, é cabível a concessão de tutela de urgência para limitar os descontos de empréstimos consignados e em conta corrente na remuneração do consumidor, antes da audiência de conciliação, para preservar o seu mínimo existencial.

III. Razões de decidir:

3. A Lei nº 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para tratar do superendividamento, visa proteger a dignidade do consumidor, garantindo-lhe o mínimo existencial. A demonstração de que a quase totalidade da renda está comprometida com o pagamento de dívidas configura a probabilidade do direito e o perigo de dano, autorizando a concessão de tutela de urgência.

4. A concessão de medida liminar para limitar os descontos não é vedada pela exigência de uma audiência de conciliação prévia. A espera pelo ato processual pode agravar a situação de vulnerabilidade do consumidor, frustrando a finalidade da lei, sendo possível a intervenção judicial imediata para assegurar a subsistência do devedor.

5. Buscando um equilíbrio entre a proteção ao consumidor e o direito dos credores, mostra-se razoável a fixação de limites distintos para as modalidades de crédito. Assim, os descontos de empréstimos consignados em folha de pagamento são limitados a 30% da remuneração líquida, e os débitos em conta corrente a 20% da mesma base de cálculo.

6. O pedido para impedir a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes deve ser indeferido neste momento processual. Por analogia ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça para casos de recuperação judicial, a baixa das inscrições somente se justifica após a homologação do plano de pagamento.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. Em ações de superendividamento, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é possível a concessão de tutela de urgência para limitar os descontos na remuneração do consumidor a fim de preservar o mínimo existencial, mesmo antes da audiência de conciliação. 2. A limitação deve ser fixada de forma ponderada, podendo-se estabelecer percentuais distintos para empréstimos consignados e para empréstimos com débito em conta corrente, em observância ao direito dos credores e às particularidades de cada modalidade de crédito.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 14.181/2021; Código de Defesa do Consumidor, arts. 54-A e 104-A; Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Tema Repetitivo 1085.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ALEX RODRIGUES DO NASCIMENTO
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ
, nos autos da
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO)
, registrada sob o nº
1054015-19.2025.8.11.0041
, ajuizada em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.
,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
,
BANCO DO BRASIL S.A.
,
BANCO DAYCOVAL S.A.
,
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,
BANCO MASTER S/A
,
BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A.
e
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.
.

Na petição inicial (
ID. 197173439
), a parte autora, policial militar, expôs ser vítima de superendividamento, com 99% de sua renda líquida comprometida por empréstimos consignados e em conta corrente, que totalizam R$ 7.556,03 em descontos mensais sobre uma renda líquida de R$ 7.628,99. Alegou que o montante total de suas dívidas alcança R$ 242.965,37 e que tal situação o impede de arcar com o mínimo existencial para si e sua família, estimado em R$ 4.732,00 mensais. Fundamentou seu pleito na Lei nº 14.181/2021, argumentando a necessidade de repactuação das dívidas para preservar sua dignidade. Requereu, em sede de tutela de urgência, a limitação dos descontos em sua remuneração ao patamar de 30% ou 35% de seus rendimentos líquidos, a suspensão da exigibilidade das dívidas, a abstenção de inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes e, ao final, a instauração do procedimento de repactuação com a aprovação de um plano de pagamento em até cinco anos.

A decisão agravada (
ID. 199329051
), proferida pelo juízo de primeiro grau, indeferiu o pedido de tutela de urgência. O magistrado fundamentou que, em análise prefacial, não seria possível aferir a veracidade das alegações sem a resposta dos credores e a produção de provas, afastando a contemporaneidade da urgência, pois os pagamentos já vinham sendo realizados há tempos. Determinou a intimação do autor para apresentar um plano de pagamento detalhado e individualizado para cada credor, como condição para a designação da audiência de conciliação, e condicionou a reanálise do pedido liminar para após a referida audiência.

A parte agravante, em seu recurso (
ID. 298893865
), sustentou a necessidade de reforma integral da decisão, alegando que a probabilidade do direito e o perigo de dano estão evidentes na comprovação de que 99% de sua renda líquida está comprometida, o que viola seu mínimo existencial. Aduziu que a manutenção dos descontos o coloca em situação de asfixia financeira, inviabilizando sua subsistência e a de sua família. Defendeu a inadequação da exigência de um plano detalhado como condição para a audiência de conciliação, argumentando que a proposta já apresentada nos autos atende aos requisitos do artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor. Postulou a concessão de efeito suspensivo ativo para limitar imediatamente os descontos a 35% de seus rendimentos líquidos, garantir o direito de revogar débitos em conta não consignados e determinar a abstenção de negativação de seu nome.

Em sede recursal, a decisão liminar (
ID. 299118895
) indeferiu o pedido de efeito ativo. A relatora substituta,
Desa. Clarice Claudino da Silva
, entendeu, em cognição sumária, não estarem demonstrados os requisitos para a concessão da medida, destacando que os documentos não comprovavam, a priori, que os descontos consignados ultrapassavam os limites legais e que, para empréstimos com débito em conta corrente, aplica-se o entendimento do Tema 1085 do Superior Tribunal de Justiça.

Nas contrarrazões, o
BANCO DO BRASIL S/A
(
ID. 302584388
) defendeu a manutenção da decisão agravada, afirmando a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. Argumentou que os descontos em conta corrente são lícitos, conforme o Tema 1085/STJ, e que a Lei nº 14.181/2021 não autoriza a suspensão de obrigações contratuais válidas antes da audiência de conciliação.

Por sua vez, o
BANCO DAYCOVAL S/A
, em suas contrarrazões (
ID. 302649352
), sustentou que os créditos consignados estão expressamente excluídos da repactuação pela Lei do Superendividamento, conforme o Decreto nº 11.150/2022. Afirmou a inexistência de perigo de dano, uma vez que a contratação se deu por liberalidade do agravante, e que a concessão da liminar causaria dano inverso à instituição financeira. Defendeu, ainda, que a concessão de tutela de urgência antes da audiência conciliatória viola o procedimento legal.

Os agravados
BANCO BRADESCO S.A.
e
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
não apresentaram contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo (
ID. 305290863
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento em que a parte agravante busca a reforma da decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas fundamentada na Lei nº 14.181/2021.

Alega a parte agravante que possui 99% de sua renda líquida comprometida com empréstimos consignados e em conta corrente, totalizando R$ 7.556,03 em descontos mensais sobre renda líquida de R$ 7.628,99, o que configura situação de superendividamento e viola seu mínimo existencial. Postula a limitação dos descontos a 35% da renda líquida, a garantia de revogação de débitos em conta corrente e a abstenção de negativação de seu nome.

Já as partes agravadas defendem a manutenção da decisão, sustentando a ausência dos requisitos para tutela de urgência, a licitude dos descontos em conta corrente conforme Tema 1085/STJ e que a Lei nº 14.181/2021 não autoriza suspensão de obrigações antes da audiência conciliatória.

Pois bem. O recurso comporta parcial provimento.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

A controvérsia enquadra-se no âmbito de aplicação da Lei nº 14.181/2021, que introduziu ao Código de Defesa do Consumidor o tratamento específico do superendividamento. Conforme dispõe o art. 54-A, §§ 1º e 2º, do CDC, entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, sendo que tais dívidas englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação pactuada.

Nesse contexto, aplica-se ao caso o entendimento consolidado:
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."
(Súmula 297 do STJ). Ademais, as relações entre consumidores e instituições bancárias submetem-se às regras consumeristas, conforme jurisprudência pacificada dos tribunais superiores.

No que se refere à probabilidade do direito, verifica-se que a situação narrada nos autos dá indícios satisfatórios da possível configuração de superendividamento. Os documentos trazidos pela parte tanto neste agravo quanto no processo de origem demonstram que os descontos consignados em sua folha de pagamento, somados com os demais débitos indicados, consomem a imensa maior parte de sua remuneração, comprometendo-lhe a possibilidade de uma vida digna e o seu mínimo existencial. A documentação carreada aos autos demonstra, ao menos neste juízo de cognição sumária, que, após os descontos obrigatórios e o pagamento dos empréstimos consignados e em conta corrente, sua renda fica significativamente comprometida para custear suas necessidades básicas, como moradia, alimentação, saúde e demais despesas essenciais à subsistência digna.

Já o perigo da demora também está presente, considerando que a situação financeira do consumidor se mostra bastante desfavorável, posto que tendo a maior parte de sua remuneração comprometida para pagamento de dívidas de consumo, muitas delas consignadas diretamente na sua folha de pagamento, pouco lhe sobra para as despesas inerentes à sua sobrevivência em condições dignas, como gastos com moradia, alimentação e saúde. A cada mês que transcorre sem a limitação adequada dos descontos, o agravante permanece submetido a condições financeiras que comprometem gravemente sua dignidade e a de sua família, situação que caracteriza dano de difícil ou impossível reparação posterior.

Seguindo esse raciocínio, a jurisprudência tem reconhecido a necessidade de proteção imediata em casos análogos, onde o comprometimento excessivo da renda do devedor pode inviabilizar sua subsistência básica e frustar a própria finalidade da legislação sobre superendividamento, que visa à preservação da pessoa humana em situação de vulnerabilidade econômica. Nesse sentido:

"Tutela de urgência. Revisional de contratos bancários. Pretensão fundamentada na Lei do Superendividamento. Liminar deferida para limitar os descontos em 30% dos vencimentos do autor. Possibilidade. Hipótese fática que demonstra o comprometimento da integralidade dos vencimentos do consumidor para o pagamento de parcelas de empréstimo, em prejuízo da garantia do mínimo existencial. Liminar mantida. Presença dos requisitos autorizadores. Recurso a que se nega provimento. (TJ-SP - AI: 22121624320228260000 SP 2212162-43.2022.8.26.0000, Relator.: Mauro Conti Machado, Data de Julgamento: 12/12/2022, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2022)"

"EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS - TRATAMENTO DO SUPERENDIVIDAMENTO - ART. 104-A DO CDC - TUTELA DE URGÊNCIA - POSSIBILIDADE - MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTÊNCIAL ATÉ A ELABORAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO - LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 35% DOS RENDIMENTOS 1 - A Lei 14.181/2021 alterou o Código de Defesa do Consumidor, dispondo acerca da concessão de crédito e tratamento do superendividamento, acrescentando ao CDC o art. 104-A, e seguintes, que tratam do procedimento de conciliação e elaboração do plano de pagamento. 2 - Realizada a audiência de conciliação sem êxito, é cabível a concessão da tutela provisória para limitar os pagamentos a percentual dos rendimentos da autora que permitam preservar seu mínimo existencial e dignidade até que seja elaborado o plano de pagamento, sob pena de frustrar a própria razão de ser da lei, caso os descontos continuem durante o procedimento. 3 - De maneira provisória, devem os descontos totais das parcelas dos empréstimos serem limitados a 35% do rendimento da autora, aplicando-se analogicamente o art. 1º, § 1º, da Lei 10.820/03. 4- Sendo as parcelas da dívida de pequeno valor, a multa fixada também deve ser razoável e proporcional à elas. (TJ-MG - AI: 10000211949383007 MG, Relator.: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 07/06/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/06/2022)"

Dessa forma, tenho que a situação financeira descrita nos autos sugere quadro de aparente desequilíbrio econômico, no qual o devedor parece se encontrar impossibilitado de honrar suas obrigações sem comprometer sua subsistência básica. Os valores descontados mensalmente, neste juízo preliminar, aparentam prejudicar substancialmente a capacidade de pagamento do agravante em relação ao total de suas despesas e compromissos financeiros, configurando situação que pode demandar intervenção judicial imediata para preservação dos direitos fundamentais envolvidos.

Seguindo esse raciocínio:
“[...] O caso em questão se amolda às salvaguardas ao mínimo existencial do consumidor-devedor em situação de superendividamento, instituídas pela Lei nº
14.181
/2021, dentre as quais a possibilidade de suspensão parcial da exigibilidade do débito oriundo de contratos de empréstimo. [...]
” (TJ-GO 5104766-89.2023.8.09 .0162, Relator.: DORACI LAMAR ROSA DA SILVA ANDRADE, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/06/2023).

A reversibilidade da medida também se mostra presente, considerando que, caso a demanda principal seja julgada improcedente, as instituições financeiras agravadas poderão retomar as cobranças nos moldes originalmente contratados, não havendo prejuízo irreparável para tais empresas. Por outro lado, a manutenção da situação atual pode acarretar danos irreversíveis ao agravante, comprometendo sua dignidade e capacidade de subsistência.

No que se refere ao argumento das agravadas acerca da necessidade de audiência conciliatória prévia, é certo que a Lei nº 14.181/2021 estabelece tal procedimento como regra geral. Entretanto, isso não obsta a concessão de tutela de urgência quando presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, especialmente em situações que comprometem direitos fundamentais como o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana. A própria finalidade da legislação sobre superendividamento seria frustrada caso fosse vedada a proteção imediata do devedor em situações extremas como a dos autos.

Sobre este aspecto, a jurisprudência tem entendido que
"Ainda que não haja previsão de suspensão imediata da exigibilidade das dívidas no processo de superendividamento, é possível antecipar a tutela garantidora do consumidor nas situações concretas em que a espera pela audiência de conciliação ou resolução de mérito coloquem em risco o bem jurídico tutelado pela norma, qual seja, o mínimo existencial."
(TJ-GO 5104766-89.2023.8.09 .0162, Relator.: DORACI LAMAR ROSA DA SILVA ANDRADE, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/06/2023). A interpretação sistemática da legislação consumerista e dos princípios constitucionais que regem a matéria impõe o reconhecimento de que a proteção ao consumidor superendividado não pode aguardar formalidades procedimentais quando há risco concreto de lesão a direitos fundamentais

Nesse contexto, entendo que a decisão agravada merece parcial reforma, uma vez que os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil mostram-se presentes quanto ao pedido de limitação dos descontos, havendo indícios da situação de superendividamento, sendo evidente o perigo da demora diante do comprometimento do mínimo existencial, mostrando-se a medida pleiteada reversível e proporcional aos direitos em discussão.

Todavia, neste primeiro momento, tenho que não se mostra justo ou pertinente limitar as parcelas de todos os créditos a 30% da remuneração líquida do agravante. Isso porque, entre outros fatores, de um lado há legislação própria do Estado de Mato Grosso que prevê porcentagem superior a essa para as consignações em folha de pagamento, e de outro há entendimentos superiores de que os empréstimos com débito em conta corrente não precisam observar os limites estabelecidos para os créditos consignados (Tema Repetitivo 1085 do STJ).

Assim sendo, buscando um equilíbrio entre o direito do consumidor em ter uma vida digna, com garantia do seu mínimo existencial, e o direito dos credores de receberem seus créditos, entendo ser justo e razoável fixar, por enquanto,
até a homologação do plano de pagamento:
1)
para os créditos consignados, o limite de 30% sobre a remuneração líquida do servidor; e
2)
para os créditos debitados em conta corrente, o limite de 20% sobre a remuneração líquida do servidor
.

É importante destacar que a limitação ora estabelecida constitui medida proporcional e razoável, que permite tanto a preservação do mínimo existencial do devedor quanto a continuidade dos pagamentos aos credores, ainda que em patamar reduzido, assegurando que o procedimento de repactuação possa ser desenvolvido sem que o devedor seja submetido a privações incompatíveis com sua condição humana.

Já em relação ao pedido de que seja determinado às instituições financeiras que retirem o nome do agravante de cadastros negativos e bem como se abstenham de eventuais negativações, entendo que não restou demonstrada a probabilidade do direito para tanto. Isso porque, para situação similar análoga, como é o caso da recuperação judicial de empresas, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que
"Apenas após a homologação do plano de recuperação judicial é que se deve oficiar aos cadastros de inadimplentes para que providenciem a baixa dos protestos e inscrições em nome da recuperanda"
(REsp 1260301/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 21/08/2012). Considerando que o processo de superendividamento guarda similitude com o procedimento de recuperação judicial no que tange à necessidade de novação das dívidas através de plano aprovado, impõe-se o reconhecimento de que a retirada do nome dos cadastros restritivos somente deve ocorrer após a efetiva aprovação e homologação judicial do plano de pagamento.

Ademais, a concessão da tutela de urgência limitadora dos descontos não implica prejulgamento do mérito da causa, mas apenas assegura, em cognição sumária, que o procedimento de repactuação possa ser desenvolvido com a preservação dos direitos fundamentais envolvidos, sem interferir na análise definitiva das questões contratuais discutidas.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
para deferir parcialmente a tutela de urgência pleiteada, limitando:
a)
os descontos referentes a créditos consignados em folha de pagamento ao patamar máximo de 30% da remuneração líquida do agravante;
b)
os descontos referentes a empréstimos com débito em conta corrente ao patamar máximo de 20% da remuneração líquida do agravante; ficando indeferido o pedido de abstenção de negativação e retirada do nome do agravante dos cadastros restritivos de crédito.

Outorgo ao juízo de primeiro grau a adoção de providências para a operacionalização da tutela de urgência ora deferida em sede de agravo, como a expedição de ofícios, entre outras medidas que se mostrarem necessárias ou pertinentes.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85,
Caput
e §§ 1º, 2º e 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022).

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025